Tribunal: TCU
Processo: 000.839/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22023, modalidade Concorrência e Uasg 980494 (Objeto: Contratação de empresa para construção de açude público na comunidade do Rio Salgado, zona rural do município de Parari.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 2/2022 (processo administrativo 221226CR00002), promovida pela Prefeitura Municipal de Parari/PB, referente à contratação de empresa de construção de açude público na comunidade do Rio Salgado, zona rural do município, no valor estimado de R$7.373.454,63, com recursos de origem federal viabilizados por meio do convênio 902470/2020 - SICONV 013040/2020, firmado entre aquela municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.